Tribunal: TJES
Processo: 5001015-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001015-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERRA MAR GRANITOS LTDA
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001015-22.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SERRA MAR GRANITOS LTDA

ADVOGADO : JACIANA CARLOS ZORTEA - OAB ES27613 E OUTRO

RECORRIDO : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - OAB ES26921-S

MAGISTRADO : EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa SERRA MAR GRANITOS LTDA contra a r. decisão interlocutória de 1º grau que indeferiu o pedido de faturamento de energia elétrica apenas efetivamente consumida, a despeito da previsão contratual de pagamento de volume mínimo previsto no contrato firmado entre as partes.

O juízo de origem deferiu parcialmente a tutela antecipada, para impedir a suspensão do fornecimento de energia.

Nas razões recursais, aduziu, em síntese, que em razão da declaração da situação de pandemia decorrente do COVID-19, a empresa está funcionando com atividades reduzidas, incluindo a suspensão de contrato de trabalho com funcionários e redução de jornada de trabalho. Além disso, sustentou que a atividade exercida é considerada essencial por força da Portaria nº 135, do Ministério de Minas e Energia, o que autoriza a aplicação da Resolução Normativa nº 878/2020, da ANEEL.

Decisão interlocutória ID 546655, recebendo o recurso somente no efeito devolutivo.

Agravo Inominado ID 617951, pretendendo a reforma da decisão anterior.

Contrarrazões ID 628322 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 18 de agosto de 2020.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E, POR OUTRO LADO, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001015-22.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SERRA MAR GRANITOS LTDA

ADVOGADO : JACIANA CARLOS ZORTEA - OAB ES27613 E OUTRO

RECORRIDO : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - OAB ES26921-S

MAGISTRADO : EVANDRO COELHO DE LIMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito ao pedido de faturamento de energia elétrica apenas efetivamente consumida pela empresa Agravante, a despeito da previsão contratual de pagamento de volume mínimo previsto no contrato firmado com a EDP S/A, ora Recorrida.

Para tanto, a empresa Recorrente sustenta que, em razão da pandemia decorrente do COVID-19, a empresa está funcionando com atividades reduzidas, incluindo a suspensão de contrato de trabalho com funcionários e redução de jornada de trabalho. Além disso, afirmou que a atividade exercida é considerada essencial por força da Portaria nº 135, do Ministério de Minas e Energia, o que autoriza a aplicação da Resolução Normativa nº 878/2020, da ANEEL.

Pois bem.

Muito embora reconheça o esmero da argumentação exposta na petição recursal e, ainda, me sensibilize com a situação das empresas frente ao cenário de pandemia mundial, não vejo como acolher a pretensão devolvida a esta Corte, sobretudo em sede de cognição restrita de Agravo de Instrumento.

Na análise prefacial do recurso, consignei,
verbis:

Apesar de haver referência de pedido liminar nas razões do recurso, a Agravante em momento algum demonstrou a urgência necessária à concessão da medida liminar, ou mesmo embasou o requerimento com efetiva pretensão urgente.

A manutenção da decisão agravada não causará prejuízo à parte na hipótese de concessão após o contraditório recursal, se for o caso. Além disso, eventual modificação do estado das coisas, com a superveniência de situação que configure efetiva urgência, poderá autorizar a reanálise do pedido liminar, reforçando a inexistência de periculum in mora nesse momento.

Ademais,
o juízo de origem já deferiu parcialmente a pretensão antecipatória formulada pela empresa, determinando que a concessionária de serviço público se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica, aspecto urgente que já fora solucionado. Logo, resta garantido, por ora, a demanda de energia contratada pela empresa.

Desse modo, inexistindo urgência nesse momento, a análise das razões recursais será realizada no julgamento final do Agravo.

Permaneço convencido da fundamentação expressa anteriormente, notadamente quanto à ausência de situação de urgência que justifique a concessão da medida pretendida.

Ademais, outra situação superveniente deve ser levada em consideração.

A Resolução Normativa nº 878/2020, da ANEEL mencionada pela Agravante foi recentemente modificada pelo órgão, por meio da edição da Resolução nº 891/2020 que, dentre as disposições,
revogou
a previsão de impedimento à suspensão do fornecimento de energia elétrica aos serviços e atividades considerados essenciais, previsão esta utilizada como fundamento pela Requerente. Confira-se:

Art. 2º Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras:

I - relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa nº 414, de 2010; (
Revogado pela REN ANEEL 891, de 21.07.2020
)

De fato, o abrandamento das medidas de restrição impostas pelas autoridades como forma de contenção do avanço do COVID-19 tem permitido o retorno gradual às atividades comerciais e industriais, justificando a volta progressiva das cobranças normais pela distribuição e fornecimento de energia elétrica.

Do mesmo modo, o retorno das atividades comerciais implicará o aumento das receitas das empresas, como é o caso da Recorrente, desnaturando a situação emergencial afirmada na inicial do recurso.

Além disso, restando obstada a suspensão do fornecimento de energia elétrica com a prolação da r. decisão interlocutória de 1º grau, a definição da possibilidade de relaxamento do contrato quanto à cobrança da energia elétrica fornecida poderá ser delineada no julgamento final da demanda, em sede de cognição exauriente da lide.

Em contraponto, é preciso ressaltar que as concessionárias de serviço público e, em última análise, o próprio Poder Público (e com isso o interesse público) foram, também, afetados com o impacto gerado pela pandemia do COVID-19. A impossibilidade de suspensão de fornecimento de energia elétrica (ainda que inadimplentes os consumidores) de certo implicou redução significativa de receitas, o que gerou necessidade de repasse financeiro do Governo Federal, o que há que se considerado.

Nesse contexto, penso que, já deferida parcialmente a tutela antecipada nos moldes expressos na r. decisão agravada, mostra-se prudente que o julgamento da questão afeta à cobrança da energia elétrica deve ser precedida de amplo contraditório e dilação probatória, inviável em Agravo de Instrumento.

Em adição, a aparente solidez financeira da Recorrente, que possui capital social integralizado de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), demonstra a possível suportabilidade da cobrança pela energia elétrica contratada, o que reforça a inexistência de situação de urgência imprescindível ao deferimento da tutela recursal almejada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Julgo
prejudicada
a análise do
Agravo ID 617951
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001015-22.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SERRA MAR GRANITOS LTDA

ADVOGADO : JACIANA CARLOS ZORTEA - OAB ES27613 E OUTRO

RECORRIDO : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - OAB ES26921-S

MAGISTRADO : EVANDRO COELHO DE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO. COBRANÇA PELA ENERGIA CONSUMIDA. COGNIÇÃO LIMITADA.
PERICULUM IN MORA
NÃO DEMONSTRADO.

1. Não é possível aferir, em sede de cognição restrita de Agravo de Instrumento, a possibilidade de faturamento de energia elétrica apenas efetivamente consumida pela empresa Agravante, a despeito da previsão contratual de pagamento de volume mínimo previsto no contrato firmado com a concessionária de serviço público.

2. Além disso, a solidez financeira da empresa contratante reforça a inexistência de situação de urgência imprescindível ao deferimento da liminar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o Agravo Inominado ID 617951.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Presidente e Relator

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o Agravo Inominado ID 617951.